Tribunal: CARF
Processo: 13603.721945/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721945/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ SÉRGIO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam refeitos, sob o regime de
competência, os cálculos relativos ao lançamento impugnado.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721945/2012-63
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.964 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721945/2012-63

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
23 a 26, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário
2007, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$1.360,94,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação resultou da omissão de rendimentos no montante de R$39.122,95, recebidos
acumuladamente de pessoa jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Cientificado do lançamento em 30/01/2012 (fl. 28), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), em 13/2/2012.
Alega que é maior de 65 anos e goza do benefício de isenção suplementar de seus
rendimentos.
Salienta que os rendimentos considerados omitidos foram recebidos acumuladamente e
que a Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, em relação a essa forma de recebimento,
definiu mecanismo de cálculo de tributação exclusiva na fonte, o que anula o efeito
confiscatório da modalidade de tributação anterior.
Pleiteia, embora reconheça que os rendimentos em discussão foram recebidos em
período anterior à vigência da Lei no 12.350/2010, que o benefício previsto nessa lei e
especificado na Instrução Normativa mencionada, seja-lhe concedido. Junta
documentos.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO PARCIAL DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide, no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, abrangendo quaisquer acréscimos e juros,
diminuído do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
PROVENTOS E PENSÕES - MAIORES DE 65 ANOS.
Somente é isenta, até o valor do limite estabelecido, a parcela dos rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, paga em cada mês pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por
entidade de previdência privada, relativamente ao contribuinte com idade igual ou
superior a sessenta e cinco anos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.964 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721945/2012-63

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$37.809,26, em decorrência de ação previdenciária ajuizada pelo
recorrente. A decisão de origem reconheceu que o contribuinte tem direito à isenção da parcela
de R$1.313,69, mantendo o lançamento apenas no tocante ao valor que excede referido limite
legal, que equivale a R$37.809,26 (R$39.122,95 - R$1.313,69).
Como reiterado na jurisprudência deste órgão, os rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitam-se à sistemática de tributação distinta daquela imposta pela decisão
recorrida. Realmente, como afirma a decisão a quo, o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988,
estabelecia que os rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário
anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no
mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o total dos rendimentos creditados e
subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.964 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721945/2012-63

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que sejam refeitos, sob o regime de competência, os cálculos relativos
ao lançamento impugnado.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 64
DF CARF MF
Original